Tribunal: STF
Processo: RE 597064
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Embargos de declaração. Processo-paradigma do tema 345 da sistemática da repercussão geral. 2. Sujeito passivo do ressarcimento ao SUS. Dever do agente responsável pela operação do plano. 3. Embargos manifestamente protelatórios, nos quais se busca rediscutir matéria já decidida. 4. Embargos de declaração rejeitados, com determinação da certificação do trânsito em julgado e a consequente baixa imediata dos autos.